Tribunal: TJDFT
Processo: 0730182-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECONHECIDA EM PARTE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. TEMA 452/STF. DISTINGUISHING. DIFERENÇA ENTRE HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESTAÇÕES VINCENDAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Quanto ao prequestionamento explícito, para fins de eventual interposição de recurso extraordinário, a hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária com fulcro no inc. I do art. 5o da Constituição Federal, nos termos invocados pela embargante. Decerto, a decisão colegiada pautou-se no normativo legal sobre a matéria e nos parâmetros estabelecidos pelo STF, inclusive na tese fixada para o Tema 452 da repercussão geral. Também não se admite recurso extraordinário com esteio no art. 202 da Carta Magna, porquanto o julgado assinalou que o regime privado de previdência complementar, a despeito de seu caráter privado e independência em relação ao Regime Geral de Previdência Social, deve ser analisado à luz da Constituição Federal.
3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
4. Embargos conhecidos e não providos.